Tribunal: TJBA
Processo: 8001800-14.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001800-14.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: JOVINO SOARES BARRETO

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. REFERÊNCIA BÁSICA. ABUSIVIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. FATO NOVO. CANCELAMENTO CONTRATUAL POSTERIOR. LEI Nº 14.905/2024. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Barra do Mendes, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, determinar o fornecimento do medicamento ERLEADA (Apalutamida) 60 mg, condenar a ré ao pagamento de multa por descumprimento de liminar no valor de R$ 30.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 16.000,00.

A apelante alegou nulidade da intimação eletrônica, legalidade da negativa de cobertura com fundamento na DUT 64 da ANS e na taxatividade do rol, excesso das astreintes, inexistência de dano moral, fato novo consistente no cancelamento contratual posterior e requereu a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se foi legítima a negativa de cobertura do medicamento prescrito, à luz da Lei nº 14.454/2022 e do rol da ANS; (ii) saber se houve nulidade da intimação e se são devidas as astreintes fixadas; (iii) saber se a negativa configura dano moral indenizável; (iv) saber se é aplicável a Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC) e nulidade de cláusulas abusivas (art. 51, IV, CDC).

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica, permitindo a cobertura de procedimento ou medicamento não constante da lista quando houver prescrição médica fundamentada, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

Prescrito medicamento essencial ao tratamento de neoplasia maligna metastática, revela-se abusiva a negativa fundada exclusivamente em diretriz administrativa, pois a escolha terapêutica compete ao médico assistente, não podendo a operadora limitar o tratamento da doença coberta.

A tutela de urgência foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, sendo válida a intimação. O fornecimento do medicamento ocorreu após expressivo decurso do prazo fixado, configurando descumprimento da ordem judicial.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e o montante fixado mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à essencialidade do bem jurídico tutelado.

A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico urgente caracteriza dano moral in re ipsa, diante da aflição e insegurança impostas ao paciente, sendo adequado o valor arbitrado na origem.

O cancelamento contratual posterior não afasta a responsabilidade pelos ilícitos praticados durante a vigência do contrato, podendo eventual limitação futura da obrigação ser discutida em fase própria, observado o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

Assiste razão parcial à apelante quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, norma superveniente de aplicação imediata, devendo os consectários legais observar o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) para juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: A negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito é abusiva após a Lei nº 14.454/2022, por possuir o rol da ANS natureza de referência básica; o descumprimento de tutela de urgência regularmente publicada autoriza a imposição de astreintes proporcionais; a recusa indevida de tratamento essencial configura dano moral in re ipsa; e a Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos consectários legais das condenações judiciais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 47 e 51, IV.
Código Civil, arts. 389 e 406.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; art. 13, parágrafo único, II.
Lei nº 14.454/2022.
Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001800-14.2021.8.05.0021
, Apelante
Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
e Apelado
Jovino Soares Barreto
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .